Tribunal: TJDFT
Processo: 0043947-28.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apropriação indébita. Suspensão do prazo prescricional. Prescrição retroativa. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 4 meses de reclusão, pelo crime do art. 168, § 1o, III, do CP
II. Questões em discussão
2. Discute-se se está extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110, § 1o, do CP).
4. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena abstratamente cominada ao crime (tema de repercussão geral 468). Após o período máximo de suspensão do prazo prescricional, ainda que o processo continue suspenso por não ser encontrado o réu, a prescrição volta a correr.
5. Se entre a data da retomada do curso do prazo prescricional suspenso e a publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo de prescrição, declara-se extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 110, § 1o, art. 168, § 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema 468 e súmula 146 do c. STF.